Tribunal: STF
Processo: HC 260707
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão formulado por Victor Tavares Figueiredo e por Victor Gonzaga Diniz, além de pedido de redução da fiança formulado por Laís Gonzaga Diniz. (eDOCs 16, 18 e 29)



    Os requerentes Victor Tavares e Victor Gonzaga aduzem que estão na mesma situação fática da paciente.



    Requerem a extensão da decisão, mas com redução de valores.



    A paciente Laís diz que pode pagar apenas até dez salários mínimos, razão por que a fiança deveria ser reduzida.



    É o relatório.



    Decido.



    As acusações que pesam contra a paciente estão delineadas na decisão que concedeu a ordem.



    Pelo montante obtido como proveito do crime e pelas condições da paciente evidenciadas nos autos, o valor da fiança não está elevado.



    Quanto aos pedidos de extensão, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Consta dos autos que, “Após a adoção das medidas para levantamento de informações preliminares, observou-se que a atividade ilícita proporcionou, em tese,o surgimento de uma organização criminosa liderada pelo representado Victor Gonzaga Diniz, cujo leque delituoso é ainda maior.” (eDOC 8, p. 2)



    Quanto a Victor Tavares, registrou-se que ele é “sócio e presta-nome que, além de concentrar, sob a titularidade de empresas registradas em seu nome, a alocação de ativos financeiros obtidos direta e indiretamente por meio criminoso, concorrendo para a habitual lavagem dos capitais, também atua como homem de confiança de Victor Gonzaga na direção das operações delitivas”. 



    Não há, portanto, similaridade entre os casos.



    Ante o exposto, indefiro os pedidos de extensão formulados por Victor Tavares Figueiredo e por Victor Gonzaga Diniz.



    Indefiro, ainda, o pedido de redução ou dispensa de fiança formulado por Laís Diniz.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente